Tribunal: TJES
Processo: 5017426-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017426-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: JOAO DE JESUS MENEZES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, isto é, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A embargante alegou a existência de omissão quanto às teses recursais acórdão, que não apreciou a matéria de recursos repetitivos, bem como julgou em sentido contrário ao conjunto probatório e legislação especial acerca do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em debate é a verificação da presença de vícios no Acórdão que justifiquem a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto a omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e suficientemente fundamentada, abordando de forma coerente e completa os fatos e fundamentos relevantes.

4. A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que julgar necessários ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

5. O Acórdão embargado destacou que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir termos da contestação, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo este o objetivo evidente da parte embargante, o que evidencia caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017426-97.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

EMBARGADA:

JOAO DE JESUS MENEZES e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, isto é, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A embargante alegou a existência de omissão quanto às teses recursais acórdão, que não apreciou a matéria de recursos repetitivos, bem como julgou em sentido contrário ao conjunto probatório e legislação especial acerca do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em debate é a verificação da presença de vícios no Acórdão que justifiquem a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto a omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e suficientemente fundamentada, abordando de forma coerente e completa os fatos e fundamentos relevantes.

4. A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que julgar necessários ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

5. O Acórdão embargado destacou que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir termos da contestação, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo este o objetivo evidente da parte embargante, o que evidencia caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10033540) que, à unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Inominado, por ausência de dialeticidade recursal.

A parte requerida opôs embargos (ID 10085592), alegando a existência de omissão quanto às teses recursais acórdão, que não apreciou a matéria de recursos repetitivos, bem como julgou em sentido contrário ao conjunto probatório e legislação especial acerca do consórcio.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

O Acórdão assim fez constar:

“Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça [...].

Em verdade, constato que as razões recursais sequer possuem vinculação com o conteúdo decisório objurgado, tendo impugnado fundamentos não acolhidos pelo juízo sentenciante.

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [...].

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.”

Assim, inexiste omissão a ser sanada.

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do Recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido.

Assim, para que o Recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que aquele, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado, o que não aconteceu no caso em apreço. Quando, de outro lado, o Recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.

Sobre a fundamentação, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)